Tribunal: TJPA
Processo: 0800630-61.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800630-61.2020.8.14.0000
PACIENTE: MAIKON REIS SOUZA

IMPETRADO: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

ART. 121, §2º, INCS.
I, III E IV, ART. 288 C/C ART. 354 C/C ART. 163, INC. III C/C ART. 159, CAPUT, §1º, TODOS DO CP C/C ART. 1º, INC.
II, DA LEI Nº 9.455/1997 C/C ARTS. 69 E 29 DO CPC C/C ART. 61, INC. II, ALÍNEA I, DO CP.

EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSUBSISTENCIA.
Os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos
dentro dos padrões aceitáveis, tendo
a denúncia sido foi oferecida no dia 12/07/2019 e recebida em 23/07/2019, sendo determinada a citação dos acusados, com pedidos de revogação de prisão analisados, encontrando-se apenas pendente de informações o pedido de transferência do ora paciente, o que já fora reiterado, assim como o cumprimento da audiência de instrução e julgamento designada para 13.04.2020.

Ademais é necessário reiterar que, se trata de processo penal com narrativa de fatos graves concretamente demonstrados na denúncia e ressaltados nas decisões anteriores, complexo diante da presença de 19 (dezenove) réus, além de 12 (doze) testemunhas do Ministério Público e 3 (três) de defesa até então arroladas, tendo havida interposição de diversos habeas corpus e pedidos de transferências, o que demanda maior cautela de processamento, circunstâncias essas que autorizam maior dilação dos prazos processuais
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM
DENEGADA
.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de
habeas corpus
liberatório
, com pedido liminar, impetrado pela Defensora Pública LUCIANA SILVA RASSY PALACIOS em favor de
MAIKON REIS SOUZA
, contra ato da autoridade inquinada coatora, Juízo de Direito da Vara Criminal de Redenção.

Narra a impetração que o paciente é investigado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incs. I, III e IV (homicídio qualificado, cometido por motivo torpe, valendo-se de meio cruel e de recursos que tornou impossível a defesa da vítima), art. 288 (associação criminosa) c/c art. 354 (motim de presos) c/c art. 163, inc. III (dano qualificado contra o patrimônio do Estado) c/c art. 159, caput, §1º (extorsão mediante sequestro cometida por quadrilha), todos do CP c/c art. 1º, inc. II, da Lei nº 9.455/1997 (Lei de Tortura - submeter alguém, sob seu poder, com emprego de violência ou grave ameaça, a imenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo), tudo em concurso material de crimes e agentes (arts. 69 e 29 do CP), com a incidência da agravante do art. 61, inc. II, alínea i), do CP.

No
writ,
com o intuito de demonstrar constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente, a Impetrante alega, em síntese, que há: excesso de prazo na fase de formação da culpa. (fls. 04/11)

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, pelo que, estabelecendo o contraditório da ação mandamental, indeferi a pretensão
in limine
e requisitou informações do juízo monocrático. (fl. 19)

Cumprindo as disposições do art. 662 do CPP e do art. 2º da Resolução nº 04/03 – GP, a autoridade coatora informou que (fls. 30/36), a autoridade policial, na data de 21.05.2019, apresentou representação pela prisão preventiva do ora paciente MAIKON REIS SOUZA, e dos nacionais GILDEVAN SOARES BARROS ALESSANDRO SILVA SOUSA, ALEXANDRO DE SOUSA SILVA, IVAN JUNIOR VIEIRA DA SILVA, JHEISON AZEVEDO JOCOSK, JOSIMAR DE JESUS SANTOS, JULIMAR DE JESUS SANTOS, LEANDRO SANTOS SILVA, LUCAS MALTA PEREIRA, MARCOS DE SOUSA ARAUJO, MATEUS DE SOUZA ARAUJO, QUESIO SOARES MARANHAO, RANIEL BEZZERRA DA SILVA, RENNAN MORAIS DE OLIVEIRA, RUAN GILSON DA SILVA, VINICIUS DA CONCEIÇÃO, WARLES CANDIDO DA SILVA e MAYKSON LEANDRO DOS SANTOS, todos detentos no Centro de Recuperação desta cidade de Redenção/PA.

Nos autos nº 019702992.2019.8.14.0045, discorre que, no dia 12/05/2019, por volta das 08h00min., em associação criminosa, iniciaram motim, com a participação de diversos

reclusos, fazendo reféns alguns agentes de segurança, reivindicando melhorias no interior da unidade prisional, solicitando a presença das autoridades locais (Juiz e representante do Ministério Público) e repórteres. Após alguns instantes, a associação criminosa se dividiu em dois grupos, onde o primeiro ficou à frente das negociações, e o segundo passou a promover desordem no interior do presidio, quebrando celas, agredindo e matando outros detentos.

O motim resultou na morte de 03 (três) reclusos (CÍCERO GOMES FEITOSA, MARCOS AURÉLIO FILESKI e RAI DE SOUSA VIEGAS), lesões graves a outros 03 (três) reclusos e a um agente de segurança, assim como gerando grandes danos ao patrimônio público. Os presos mortos e agredidos estavam em celas separadas das comuns, tendo os reclusos usado de força física e pedaços de ferros para arrombar as celas em que estavam os nacionais RAI e MARCOS AURÉLIO, e na cela em que se encontrava o nacional CÍCERO, os próprios companheiros de cela, após serem ameaçados, o seguraram e o levaram até a grade, onde o grupo efetuou diversas perfurações pelo seu corpo e, em seguida, o decapitaram, permanecendo o corpo no interior da cela. O grupo matou e mutilou as vítimas, queimou os cadáveres, arremessaram partes dos corpos para a recepção da unidade prisional e exibiram as cabeças dos mortos como troféu.

Após análise, concluiu-se que o referido motim nada mais era do que uma distração, vez que as reivindicações eram descabidas, restando claro que a verdadeira intenção do grupo era o assassinato do nacional MARCOS AURÉLIO FILESK, pois, após sua morte, cessou-se a rebelião.

O grupo investigado participa da associação criminosa denominada CV – Comando Vermelho e, havendo indícios da prática dos delitos tipificados no art. 288, art. 121, §2º, I, II, III e IV, art. 121 c/c 14, II, art. 211, art. 354, art. 129, §1º, II, art. 163, parágrafo único, art. 147 e art. 330-331, todos do Código Penal Brasileiro e art. 1º, II, da Lei nº. 9.455/1997, representou pela prisão preventiva. Na oportunidade, foram anexadas fotos e vídeos identificando os reclusos que participaram.

O RMP, no dia 23/05/2019, pugnou pela prisão preventiva do paciente e demais denunciados. Conseguinte, em 27/05/2019, decretou a prisão preventiva dos representados, assim como, em 10/06/2019, determinou o levantamento do sigilo e o apensamento aos autos do inquérito correspondente, autos n° 0273034-58.2019.8.14.0045.

Prossegue esclarecendo que a denúncia foi oferecida no dia 12/07/2019 e recebida em 23/07/2019, sendo determinada a citação dos acusados.

Na data de 05/08/2019 foi juntada aos autos manifestação do Ministério Público pugnando pela juntada aos autos de certidões de antecedentes criminais dos acusados, certidões de óbito e laudos de exame cadavéricos das vítimas (CÍCERO, MARCOS e RAI), laudo de exame de lesão corporal da vítima JOSÉ SILVA LIMA;

Em manifestação apresentada em 02/08/2019, o parquet, quanto ao pedido protocolado pela Defensoria Pública, referente ao ora paciente, MAIKON REIS SOUZA, de colocação em local que assegurasse sua integridade física, solicitou que fosse encaminhado ofício ao Diretor do Centro de Triagem de Marambaia para que informasse acerca dos fatos narrados no petitório e, se houve formalização de algum procedimento para apurar o relatado.

Após análise, o D. Magistrado determinou a expedição de ofício ao Diretor do Centro de Triagem de Marambaia – Belém/PA, para prestar informações acerca do pedido do paciente MAIKON, de colocação em cela afastada dos demais detentos.

Em 20/08/2019, determinou a certificação acerca do transcurso dos prazos para defesa dos acusados já citados e, em caso negativo, a remessa dos autos a Defensoria Pública, a citação do acusado WARLES CÂNDIDO e vistas dos autos ao Ministério Público.

Em 27/08/2019, o Ministério Público pugnou pela transferência do paciente MAIKON, a fim de resguardar sua integridade física, entretanto, não recomendando outra unidade prisional, não sendo aconselhável o retorno ao CRRR.

O paciente foi citado em 23/08/2019, declarando possuir advogado particular.

Esclarece ainda que, todos os 19 (dezenove) acusados foram citados, sendo emitida certidão da Diretora de Secretaria. Em 08/10/2019, proferiu decisão na qual foram indeferidos os pedidos de revogação de prisão preventiva. Ademais, determinou, novamente, a expedição de ofício à autoridade policial para que apresentasse os laudos solicitados pelo Ministério Público e a remessa dos autos à Defensoria Pública para apresentar defesa em favor dos acusados citados, que não constituíram advogado.

Em 05/11/2019, a Defensoria Pública requereu a liberação de visitas em favor do ora paciente, MAIKON, pois, segundo informações de sua companheira, Sra. SABRINA SOUSA, a casa penal de Santa Izabel/PA não estava autorizando. Na mesma data, em novo protocolo, pleiteou a transferência do paciente MAIKON para o CRR.

A Defensoria Pública apresentou resposta à acusação com pedido de revogação de prisão em favor do ora paciente e demais acusados.

Em 27/11/2019, designou audiência de instrução e julgamento para a data de 10/03/2020. Conseguinte, indeferiu os pedidos de revogação de prisão preventiva formulados em favor do paciente MAIKON e dos demais acusados, determinando a expedição de ofício a casa penal de Santa Izabel para que esclareça os motivos pelos quais a companheira do acusado MAIKON não estaria sendo autorizada a realizar as visitas, bem como, ofício ao diretor do CRRR para se manifestar acerca do pedido de transferência do acusado MAIKON.

No dia 02/12/20119, prestou informações do HC impetrado no dia 29/11/2019, em favor do paciente.

Em 03/12/2020, diante da necessidade de readequação da pauta de audiências, redesignou a audiência de instrução e julgamento para o dia 13.04.2020.

Em 03.02.2020 aportou aos autos o pedido de informações de HC em referência, também foi proferida decisão por este Juízo reiterando a expedição de ofícios à Autoridade Policial para apresentar os laudos solicitados pelo Ministério Público; assim como à casa penal de Santa Izabel para que informe acerca da conduta do paciente naquela instituição, bem como, ao diretor do CRR de Redenção para se manifestar acerca do pedido de transferência do ora paciente MAIKON, sendo concedida, após, vistas as partes para se manifestarem, conferindo regular andamento ao feito, mantendo a audiência outrora designada, determinando seu cumprimento;

Por fim, atualmente o processo encontra-se com tramite regular, com pedidos de revogação de prisão analisados, encontrando-se pendente de informações para reapreciar pedido de transferência do ora paciente, o que já fora reiterado, assim como para cumprimento da audiência de instrução e julgamento designada.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
que pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No caso sub examine
,
a impetração se afere a soltura do paciente, alegando a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo da prisão preventiva, visto que o paciente está custodiado à disposição da Justiça há mais de 06 (seis) meses, estando o processo sem movimentação, sendo sequer oferecida a denúncia.

No que tange a alegação de excesso de prazo para formação da culpa, entendo não assistir razão a impetração,
uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos
dentro dos padrões aceitáveis, tendo
a denúncia sido foi oferecida no dia 12/07/2019 e recebida em 23/07/2019, sendo determinada a citação dos acusados, com pedidos de revogação de prisão analisados, encontrando-se apenas pendente de informações o pedido de transferência do ora paciente, o que já fora reiterado, assim como o cumprimento da audiência de instrução e julgamento designada para 13.04.2020.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Assim, entendo não existir constrangimento algum por excesso de prazo, pois o prazo para a conclusão do processo não é fatal, nem pode ser considerado apenas como uma grandeza matemática, já que inúmeros fatores podem influenciar na demora do deslinde do feito,
sendo necessário reiterar que se trata de processo penal com narrativa de fatos graves concretamente demonstrados na denúncia e ressaltados nas decisões anteriores, complexo diante da presença de 19 (dezenove) réus, além de 12 (doze) testemunhas do Ministério Público e 3 (três) de defesa até então arroladas, tendo havida interposição de diversos habeas corpus e pedidos de transferências, o que demanda maior cautela de processamento, circunstâncias essas que autorizam maior dilação dos prazos processuais
.

Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.ARTIGO 121, §2°, IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGA O IMPETRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSUBSTANCIADO NO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DIA 29/10/2014. INOCORRÊNCIA. Não há como acolher a alegação de excesso de prazo para formação da culpa, uma vez que o julgamento pelo Tribunal do Júri encontra-se marcado em data próxima, qual seja, 27 de outubro de 2017, às 09 horas e ainda porque o paciente encontra-se foragido do distrito da culpa desde o dia 03 de agosto de 2017. (fls. 25), quando retornava para Belém, na viatura da Susipe, no trajeto Novo Repartimento a Tucuruí, sendo necessária a manutenção da custódia preventiva, para a futura aplicação da lei penal, demonstrando o seu anseio em não colaborar com a justiça, bem como para garantia da ordem pública. Ademais, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, as redesignações das audiências ocorreram em virtude de ajuste de pauta, tendo sido efetivadas por juízes diferentes, que respondiam à época de cada sessão. Dessa forma, a questionada delonga processual não se dá de forma injustificada, tendo o juízo cumprido os atos processuais necessários para o andamento do feito, tentando efetivar a Lei. ORDEM DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.

(2017.04298058-47, 181.391, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-02, Publicado em 2017-10-06).

Outrossim, constata-se que a Defesa colaborou com a elasticidade dos prazos, interpondo inúmeros pedidos de revogação da prisão preventiva e habeas corpus almejando a concessão da ordem liberatória, não havendo que se falar em prisão ilegalidade. Neste ponto, a inteligência sumular 64 do STJ destaca,
in verbis
: “Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa”.

Por esses motivos, acompanho o parecer ministerial e
DENEGO A ORDEM
do
habeas corpus
impetrado
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 23/03/2020